Tribunal: TJMT
Processo: 1002255-36.2021.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002255-36.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 23.373.000/0001-32 (APELADO), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SEFAZ-MT (APELANTE), GERENTE DE EXECUÇÃO DE TRÂNSITO LESTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE CORREA DACCA - CPF: 405.654.548-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – FISCO – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – NOTA FISCAL INIDÔNEA – MANUTENÇÃO DA APREENSÃO APÓS A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO – ABUSIVIDADE – SANÇÃO POLÍTICA – APLICABILIDADE DA SÚMULA No. 323 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No. 1012269-81.2017.811.0000 – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Configura abusividade do fisco a manutenção da apreensão de mercadorias, mesmo após a lavratura do auto de infração.

2. É inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível em Mandado de Segurança, cuja sentença concedeu a segurança a empresa apelada VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A., determinando a liberação dos caminhões que foram apreendidos em razão da ausência de nota fiscal idônea, entendendo o Juízo monocrático pela abusividade na conduta da autoridade coatora que manteve a retenção dos caminhões, mesmo após a lavratura do auto de infração.

Em suas razões recursais a parte apelante aduz os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - (IRDR) no. 1012269-81.2017.811.0000.

2. Da ausência de abusividade da apreensão dos caminhões.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões, pleiteando preliminarmente pela ocorrência de fato incontroverso, e no mérito, rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

O ilustre Representante Ministerial que oficia perante esta Câmara Recursal, em judicioso parecer, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

1. Da Preliminar arguida pela parte apelada VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.

1.1. Preliminar de Fato Incontroverso.

No que diz respeito a tal particularidade fático-jurídica, observa-se que a tese arguida se confunde com o mérito, não tendo correlação com a formação processual, bem com, não encontra guarida nas hipóteses do art. 337 do Código de Processo Civil:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

I - inexistência ou nulidade da citação;

II - incompetência absoluta e relativa;

III - incorreção do valor da causa;

IV - inépcia da petição inicial;

V - perempção;

VI - litispendência;

VII - coisa julgada;

VIII - conexão;

IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;

X - convenção de arbitragem;

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;

XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

Portanto, rejeito a preliminar em destaque, cuja referida temática será analisada no tópico 2.2.

É como voto.

2. Mérito.

2.1. Do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - (IRDR) no. 1012269-81.2017.811.0000.

Sustenta a parte apelante da legalidade do Termo de Apreensão e Depósito, fundada na conduta da parte apelada que promoveu a translado de mercadorias com notas fiscais inidôneas, afastando, para tanto, a aplicação da Súmula no. 323 do Supremo Tribunal Federal, e defendendo a aplicabilidade do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) no. 1012269-81.2017.811.0000, com as seguintes teses firmadas:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

(N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Seção de Direito Público, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019) (grifo nosso)

Todavia, vislumbro que o debate fático-jurídico ultrapassou a questão da aplicabilidade do referido incidente, isto porque, verifico que a lide versa sobre a razoabilidade do ato da Administração Pública diante da manutenção da apreensão dos caminhões, mesmo após a lavratura do auto de infração, tema, portanto, estranho ao incidente arguido pela parte apelante Estado de Mato Grosso, razão pela qual rejeito a tese arguida pela parte apelante.

2.2. Da ausência de abusividade na apreensão dos caminhões.

Do contexto fático-jurídico retratado nos autos, conforme relato anterior, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança para determinar a liberação de mercadoria apreendida no TAD no. 1151223-3, em razão da ausência de notas fiscais idôneas para a operação.

Embora restou comprovado nos autos a infração da parte apelada, contudo, da análise dos autos, entendo que tal tese recursal não merece acolhimento, isto porque, verifica-se que a lavratura do auto de infração ocorreu em 28/10/2021 (ID. 165941804), com a apreensão de 12 (doze) caminhões semirreboques Scania G540 A 6X4, por conseguinte, somente através de decisão em sede Agravo de Instrumento (ID. 165941833) em 16/11/2021 foi deferida a liminar para a liberação dos semirreboques e em 23/03/2022 o juízo de origem concedeu a segurança ao
mandamus
(165944155)
,
cuja manutenção, penso que aconteceu de forma desarrazoada ao manter apreendido os caminhões por aproximadamente 30 (trinta) dias, mesmo após a lavratura do auto de infração.

Acerca da abusividade da Administração Pública, em caso análogo assim decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA-RETENÇÃO DE MERCADORIAS COMO FORMA DE COERÇÃO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL – APREENSÃO QUE SÓ SE JUSTIFICA PELO TEMPO SUFICIENTE À LAVRATURA DO AUTO DE LANÇAMENTO OU DE POSSÍVEL INFRAÇÃO FISCAL – RETENÇÃO PROLONGADA QUE CONFIGURA OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO LIVRE TRÂNSITO – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 323 E 547 DO STF – SENTENÇA RATIFICADA- RECURSO DESPROVIDO.
1 - Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a apreensão de mercadorias como forma de coerção ao pagamento de diferenças de ICMS, cuja retenção só é tolerável pelo tempo necessário à lavratura do auto de infração ou em caso de indícios de crime fiscal (contrabando), sendo que, nessa hipótese, apenas com o fito de assegurar a prova material da infração. Do contrário, a retenção prolongada torna-se meio coercitivo para obrigar o contribuinte ao pagamento de tributo, o que deve ser coibido pelo Judiciário
. 2 – Nos termos do enunciado sumular 323/STF, “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos".

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003408-07.2022.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2023) (grifo nosso)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

TRIBUTÁRIO
–
RECURSO ORDIN
Á
RIO EM MANDADO DE SEGURAN
Ç
A
–
APREENS
Ã
O DE MERCADORIAS
–
AUS
Ê
NCIA DE NOTA FISCAL
–
AUTO DE AUTO DE INFRA
ÇÃ
O LAVRADO
–
ILEGALIDADE.
1. "
É
ilegal a apreens
ã
o de mercadoria, ainda que desacompanhada da respectiva nota fiscal, ap
ó
s a lavratura do auto de infra
çã
o e lan
ç
amento do tributo devido" (RMS 21489/SE, Min. Jo
ã
o Ot
á
vio de Noronha).
2. Recurso ordin
á
rio provido.

(STJ - RMS: 22678 SE 2006/0183866-4, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 27/02/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 13/04/2007 p. 363). (grifo nosso)

Outrossim, restou comprovado o emprego de meios coercitivos para compelir o contribuinte ao pagamento de tributos e multas (sanção política), ao manter retido os caminhões semirreboques, isto porque, o fisco já havia lavrado o auto de infração com lançamento de multa e imposto decorrente da operação, portanto, ilegal se tornou a referida manutenção da apreensão, pois a Administração Pública, já se valia a essa altura de outros meios para a execução das obrigações tributárias, agindo em contrariedade com a Súmula no 323 do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Em suma, ao incorrer na conduta acima exposta, a Administração Pública excedeu no exercício da sua atividade, tornando o ato abusivo e ilegal, ofendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, do livre exercício profissional do contribuinte, razão pela qual, entendo que o presente recurso deve ser desprovido.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 25 da Lei No 12.016/2009 c/c art. 10, XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024